Tribunal: TJSP
Processo: 1004643-42.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO – IMÓVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS.
1 - Ação anulatória de execução extrajudicial (Lei no 9.514/97). Demanda de devedores, fiduciantes. Abordagem para invalidar apontamento moratório, com consignação de valores e disciplina reparatória. Juízo de parcial procedência
2 – Danos morais configurados.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO – IMÓVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS.
1 - Ação anulatória de execução extrajudicial (Lei no 9.514/97). Demanda de devedores, fiduciantes. Abordagem para invalidar apontamento moratório, com consignação de valores e disciplina reparatória. Juízo de parcial procedência
2 – Danos morais configurados.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.